Tribunal: CARF
Processo: 13603.720803/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720803/2014-41
ACÓRDÃO
1002-003.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VESA INFORMÁTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação de multa isolada, decorrente da falta de pagamento
do IRPJ e da CSLL calculados sobre bases estimadas mensais,
concomitantemente com multa de ofício, referente ao tributo devido e não
pago ao final do período de apuração anual, uma vez tratarem de
hipóteses punitivas distintas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Miriam Costa Faccin, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe davam provimento.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720803/2014-41
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/10.
Dados gerais
Este acórdão tem por objeto julgar a impugnação apresentada contra o lançamento
de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, consubstanciado nos autos de infração de fls. 02/26, cientificados
à contribuinte em 05/05/2014 (ver fl. 04). A descrição dos fatos está complementada no
"Termo de Verificação Fiscal" de fls. 27/37, que é parte integrante dos autos de infração.
O montante do crédito tributário lançado a título de IRPJ e CSLL é de R$
591.323,55 (ver fl. 2), já incluídos os acréscimos legais, calculados até abril de 2014.
Da autuação
Conforme descrito no relatório de fls. 27/37, a ação fiscal teve por objeto a análise
dos valores declarados pela contribuinte como devidos, nos anos de 2010 e 2011, a título
de IRPJ e CSLL. Foi detectado pela autoridade fazendária, mediante verificação dos
dados declarados em DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa
Jurídica) e DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), a ausência de
adimplemento ou confissão de dívida (i) quanto aos valores apurados a título de IRPJ e
CSLL no ajuste anual e também (ii) quanto aos valores devidos mensalmente, por
estimativa, a título de IRPJ e CSLL.
Intimada a apresentar documentos e a prestar esclarecimentos, a contribuinte
trouxe aos autos os elementos arrolados à fl. 39, mas silenciou quanto à apresentação de
justificativas.
1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei nQ 11.488, de 2007) I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada
pela Lei ng 11.488, de 2007)(...)
Em consequência, a fiscalização realizou o lançamento de ofício (i) dos tributos
devidos em base anual, acompanhados da multa de ofício de 75% de que trata o art. 44, I,
da Lei nQ 9.430/1996 \ bem como (ii) o lançamento da multa de ofício isolada, de que
trata o inciso II da mesmo artigo 44 da Lei nQ 9.430/19961, relativamente aos valores
devidos por estimativa que não foram regularmente pagos.
Da impugnação
A contribuinte impugnou o lançamento de ofício, tempestivamente, em 28/05/2014
(ver fl. 79/104). Argumenta, em síntese, o que segue:

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei nQ 11.488,
de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada
pela Lei ng 11.488, de 2007) (...)
b) na forma do art. 2? desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720803/2014-41
3
a)
A impugnante alega que os valores devidos a título de IRPJ e CSLL do ano
de 2010 já haviam sido objeto de lançamento de ofício pretérito, realizado nos autos do
processo no 15504.722160/2014-13, levado a efeito pela DRF Belo Horizonte. Nesse
lançamento, houve a apuração do lucro, de ofício, por meio do Lucro Arbitrado.
b)
Reclama que o trabalho fiscal é "incongruente", de vez que, de um lado,
desconsiderou por completo das declarações e documentos da empresa e, de outro,
apurou os valores devidos a título de IRPJ e CSLL com base nas declarações transmitidas
na época à RFB.
c) Argumenta que "a fiscalização e autuação recebida pela contribuinte,
desenvolvida pela Delegacia Fiscal de Belo Horizonte, é totalmente nula, sem
embasamento na legislação competente (...)". Requer, pois, que seja declarada a
"inviabilidade da manutenção da presente cobrança do IR e da CSLL do ano-calendário
de 2010, enquanto não se decidir pela nulidade do auto de infração disposto no
procedimento fiscal 15504.722.160/2014-13".
d) Entende incabível a exigência fiscal da multa de ofício de 75% incidente sobre o
IRPJ e CSLL devidos no ajuste anual, de vez que a cobrança dos tributos devidos teria
decorrido da análise de declarações e documentos fiscais ofertados pela contribuinte à
autoridade fiscal. Subsidiariamente, defende a improcedência da aplicação da multa
isolada pelo não recolhimento da estimativa mensal, por caracterizar bis in idem.
Ademais, argumenta que o valor pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo,
eis que o fato gerador do IRPJ só ocorre ao final do período anual.
e)
Ao final, reclama do que denomina "excesso de juros de mora e multas".
Alega que a gravosidade dos coeficientes da multa e dos juros de mora ofendem a
preceitos constitucionais, em especial o princípio do não confisco e o da
proporcionalidade, de sorte que tais exigência devem ser reduzidas, com forte na
princípio da "redução equitativa da penalidade pecuniária confiscatória" ou
"dosimetria", cuja base normativa encontraria assento no art. 5Q, XLVI da Constituição
Federal.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/10, conforme acórdão n.
110-002.485, de 18 de dezembro de 2020 (e-fl. 110), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Deve ser cancelada a exigência fiscal, na parte atinente a fatos geradores
que já haviam sido objeto de lançamento de ofício pretérito.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE
SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante (i) da multa de ofício isolada sobre o pagamento mensal de
estimativa que não foi efetuado, com (ii) a multa de ofício incidente sobre
o tributo apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
MULTA E JUROS DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720803/2014-41
4
A Delegacia de Julgamento não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 152, no qual
repisa os fundamentos já apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

O recurso refere-se à lançamento de ofício da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL relativa a fatos ocorridos no ano calendário 2011, posto que a multa de ofício de 2010 foi
cancelada pela decisão recorrida.

O assunto não comporta maiores digressões, eis que se encontra sumulado no âmbito do
CARF:

Súmula CARF no 178: A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

O Recorrente defende a exclusão da multa isolada em razão de não ser possível a aplicação
concomitante com a multa de ofício face a existência da Súmula CARF no 105:

Súmula CARF no 105

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

No entanto, referida súmula restringe-se aos períodos de apuração ocorridos até o ano de
2007, quando a legislação em questão foi modificada pela Lei no 11.488/07.

Assim, tendo em vista que o lançamento refere-se a ano-calendário posterior, descabe a
aplicação da Súmula. Logo, legítima a autuação.

Considerando o exposto, e diante do fato de que o Recorrente não apresenta novos
elementos de prova, mas apenas repisa os argumentos oferecidos na Impugnação, já enfrentados
pela decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da
autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720803/2014-41
5
2023 (RICARF), pedindo vênia para reproduzi-los na sequência.

“Das preliminares de nulidade

Tem razão a contribuinte, quando reclama que teria havido duplicidade quanto ao lançamento de
ofício dos fatos geradores de IRPJ e CSLL atinentes ao ano de 2010. Esses fatos geradores foram
originalmente detectados no curso da auditoria-fiscal instaurada por meio do Termo de Início juntado às
fls. 477/480 do processo no 15504.722160/2014-13. Assim, os atos praticados naquele procedimento
produziram o efeito de prevenir a jurisdição e prorrogar a competência do Auditor-Fiscal Edson Kurschus de
Oliveira, vinculado à DRF Belo Horizonte, relativamente aos fatos geradores em tela, conforme disposto nos
artigos 7o e 9o §3o, do Decreto ne 70.235/1972, verbis: Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide
Decreto no 3.724, de 2001) I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; Art. 8o Os termos decorrentes de
atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para
anexação ao processo; quando não lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob
fiscalização. Art. SP- A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei ng 11.941, de 2009) §
l°Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em
relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos
ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. (...) § 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e
o art. 7o, serão válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) § 3gA formalização da
exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade
que dela primeiro conhecer. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) [Grifei] O procedimento fiscal
conduzido junto ao processo no 15504.722160/2014-13 ocorreu em sintonia com a legislação de regência,
inclusive o disposto no art. 9o, §2o, do Decreto no 70.235/1972, transcrito acima, enquanto o lançamento
dos fatos geradores atinentes ao ano de 2010, levado a efeito nos presentes autos, ocorreu ao desabrigo
de competência por parte da autoridade fazendária vinculada à DRF Contagem, configurando hipótese de
nulidade desse último. Diante desse cenário, e tendo em vista o disposto no caput do art. 10 do mesmo
Decreto no 70.235/1972, deve ser reconhecida a incompetência da Auditora-Fiscal Soraia do Carmo
Santana Rocha, no que tange à constituição do crédito tributário relativo aos fatos geradores havidos em
2010, e, consequentemente, a nulidade dessa parte da exigência fiscal. Dos fatos geradores havidos em
2011 No que tange à penalidade de 75% aplicada sobre os valores devidos a título de IRPJ e CSLL no ajuste
anual do ano de 2011 (ver fls. 12 e 23), é inequívoca a subsunção dos fatos à hipótese de incidência
indicada na autuação, qual seja o art. 44, caput e inciso I, da Lei no 9.430/1996. Identifica-se no caso
concreto a existência de "falta de pagamento" e "falta de declaração" dos tributos devidos, situações de
fato que se enquadram na hipótese normativa da referida multa de ofício. Ao contrário do que alega a
impugnante, é irrelevante para a aplicação da lei o fato de a apuração do crédito tributário ter ocorrido, ou
não, com suporte em elementos ou declarações fornecidos pela fiscalizada. Basta para a aplicação da
penalidade a verificação concreta quanto à ocorrência da situação definida pelo legislador como infração,
qual seja, a falta de pagamento ou declaração do tributo, tal qual levado a efeito pela autoridade
fazendária no caso concreto.

Da concomitância entre multa de ofício e multa isolada

Conforme disposto no artigo 2o da Lei 9.430/1996, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do IRPJ
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720803/2014-41
6
e da CSLL no regime do Lucro Real devem, em regra, apurar e recolher tais tributos trimestralmente. A
apuração anual dos resultados é, pois, uma opção conferida aos contribuintes, condicionada à obrigação de
que sejam antecipados, em base mensal, recolhimentos calculados sobre uma base estimada, sujeita
posteriormente a ajuste anual. Em caso de inadimplemento dessa obrigação tributária de antecipar
mensalmente os recolhimentos, a mesma Lei 9.430/1996 estipulou, no artigo 44, II, "b", da Lei nQ
9.430/1996, a aplicação de multa de ofício, exigida isoladamente: Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei ns 11.488, de
2007) II- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...) Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor
competente, no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente (...) b) na forma do art. 2°desta
Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. [Grifei] Os argumentos apresentados pela impugnante (i) de que a exigência da multa isolada após
o encerramento do ano-calendário configura inadequação e (ii) de que a cobrança concomitante da multa
isolada de 50% e da multa de oficio de 75% caracteriza bis in idem são improcedentes. O legislador não
restringiu a aplicação da multa isolada ao lançamento efetuado antes do término do ano-calendário e nem
condicionou a sua exigibilidade à apuração de tributo devido no ajuste anual. Pelo contrário, a expressão
"ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano calendário" certifica que o lançamento pode e deve ser efetuado (i) após o
encerramento do período e (ii) independentemente de ter havido tributo devido em base anual, ou não. De
outro lado, o advérbio "isoladamente" denota que a incidência da multa isolada independe do resultado
havido no ajuste anual. Embora as duas multas que restaram aplicadas de ofício digam respeito, na
essência, ao mesmo conjunto de ocorrências, as condutas normativamente exigidas da contribuinte são
distintas: a primeira é o dever de antecipar parcelas de tributo calculadas por estimativa, enquanto a
segunda é o dever de adimplir (ou ao menos fazer constar em confissão de dívida) o valor apurado como
devido ao final do período de apuração anual. Voto, pois, por negar provimento às razões da contribuinte,
também nesse particular.

Alegações de inconstitucionalidade
e pedido de redução da multa de ofício e juros de mora

As considerações de que as multas
aplicadas de ofício e os juros de mora têm efeito confiscatório representam mera opinião da impugnante, e
são insuscetíveis de elidir a aplicação da lei. Ademais, não compete à autoridade administrativa apreciar a
arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de norma vigente, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102. De outro lado,
inexiste previsão normativa expressa para que seja conferida "redução das multas e juros" no âmbito
administrativo, de sorte que o pedido deve ser desprovido.”

Nesse quadro, é de se negar
provimento ao recurso.

Dispositivo

Pelo exposto, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada e nego provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 194
DF CARF MF
Original